Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707550-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CLEONICE SANTOS REIS REQUERIDO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE SANTOS REIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da Habilitação de Crédito Trabalhista, processo n. 0703656-04.2023.8.07.0015, reconheceu a intempestividade da impugnação e julgou extinto o feito sem análise do mérito e indeferiu liminarmente a petição inicial com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I e VI, do CPC. Conferiu, no entanto, os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Em suas razões recusais (ID 44226822), a agravante rememora que ajuizou Reclamação Trabalhista, processo n. 0001141-74.2019.5.10.0005, em trâmite na 5a Vara do Trabalho de Brasília – DF, com trânsito em julgado em 03/09/2021 e certidão de crédito no valor de R$ 13.247,47 (treze mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos). Argumenta que se trata de crédito advindo de ação trabalhista, não havendo possibilidade temporal de impugnar tais valores, e porque se cuida de crédito ilíquido. Pontua que apesar do prazo de 10 dias para impugnação da lista de credores, previsto no 8o da Lei n.o 11.101/2005, encontrava-se, ao tempo, impossibilitada de exercer seu direito, uma vez que a certidão de crédito trabalhista apenas foi expedida poucos dias antes do ajuizamento da demanda. Ressalta que “a agravada reconheceu o crédito de natureza trabalhista da credora, ora apelante, em sua lista de credores apresentada na inicial em 08/08/2019. Deste modo, como a ação no juízo trabalhista fora ajuizada em 05/12/2019, em nada alterou para a recuperanda, pois, a mesma já estava ciente das demandas as quais figura no polo passivo, portanto, as correções advindas de decisão judicial eram previsíveis.” Requer o reconhecimento da tempestividade e liquidez do crédito trabalhista, bem como sua habilitação no processo no 0718798-87.2019.8.07.0015 em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Preparo dispensado, porquanto a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator